Tribunal: TJSP
Processo: 1114507-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Exposição de motivos para a reforma da r. sentença – Conhecimento – Possibilidade – Preliminar rejeitada – Recurso da autora provido, improvido o da ré.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pretensão ao custeio de tratamento oncológico – Acolhimento – Instrumento firmado antes do advento da Lei no 9.656/98 e a ela não adaptado – Observância do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Exposição de motivos para a reforma da r. sentença – Conhecimento – Possibilidade – Preliminar rejeitada – Recurso da autora provido, improvido o da ré.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pretensão ao custeio de tratamento oncológico – Acolhimento – Instrumento firmado antes do advento da Lei no 9.656/98 e a ela não adaptado – Observância do entendimento adotado pelo C. STF, expresso no Recurso Extraordinário no 948634/RS – Impossibilidade de aplicar a Lei de Planos de Saúde, bem como resoluções e rol da ANS – Empresa que opera por autogestão – Descabimento de incidir a Legislação Consumerista, sendo abusiva a exclusão da cobertura à luz do Direito Civil – Dano moral – Configuração – Fixação do "quantum" em R$ 10.000,00 – Recurso da autora provido, improvido o da ré.